Tribunal: STF
Processo: MS 37017
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILO INFORMÁTICO. AFASTAMENTO POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. REQUERIMENTO QUE NÃO INDIVIDUALIZA OU ESPECIFICA AS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A PROVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDA QUE ALCANÇA LARGO PERÍODO TEMPORAL E PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DE ATOS POSTERIORES, APARENTEMENTE LIGADOS À OBTENÇÃO DE DADOS DERIVADOS DA QUEBRA ANTERIOR. NULIDADE POR DERIVAÇÃO. PODERES INVESTIGATÓRIOS DE CPMI. POSSIBILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Carlos Eduardo Guimarães, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, destinada a apurar “no prazo de 180 dias, os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público; a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições 2018; a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos; e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio” (Requerimento nº 11/2019).



    Em 5/2/2020, a referida Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI das Fake News) apreciou e aprovou o Requerimento nº 292/2019, no qual consta a seguinte justificativa, verbis:



    “A deputada Federal Joice Hasselmann, em sua apresentação feita à esta CPMI, demonstrou existir uma estrutura organizada de proliferação de fakenews, que utiliza grupos de Instagram (notadamente “Secreto2 G.O.”, em referência à expressão criada “Gabinete do Ódio”) para realizar ataques coordenados a diversos agentes políticos (conforme pode ser constatado de laudo pericial apresentado, com prints das páginas).



    Para tanto, considerando o conteúdo publicado por estas páginas fake, com mensagens altamente ofensivas, desdobrando inclusive ao cometimento de crimes contra honra e, considerando que a Constituição Federal em seu artigo 5 admite a livre manifestação, mas veda o anonimato, imperioso que se apure a autoria de tais ataques, para, então, esta Comissão avançar na conclusão de seu relatório.”



    No mesmo documento foram relacionados os seguintes requerimentos:



    “2.1. - Solicito à empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, CNPJ 13.347.016/0001-17, sediada na Rua Leopoldo Couto De Magalhães Junior, nº 700, andares, 1,5,6,9 e 14-5ª, São Paulo/SP, CEP 04542-000, que forneça, em relação as contas a seguir: 



    Em relação aos perfis do Instagram: 



Bolsofeios - https://www.instagram.com/bolso_feios/ 



Bolsolindas - https://www.instagram.com/bolsolindas/ Bolsoneas - https://www.instagram.com/bolsoneas/ Carlos Opressor - https://www.instagram.com/carlosopressor/ Snapnaro - https://www.instagram.com/snapnaro/ PresidenteBolsonaroBR - https://www.instagram.com/presidentebolsonarobr/ Conservador Liberal - https://www.instagram.com/conservadorliberal/?hl=pt-br Patria Amada BR - https://www.instagram.com/patriaamadabr/?hl=pt-br Acorda Brasil - https://www.instagram.com/acordabrasil38/?hl=pt-br 



a. Preservação de todo histórico de conversas (com conteúdo) em container forense (com cálculo de hash) e disponibilização para coleta/download; 



b. Todo histórico de páginas acessadas; 



c. Relação com todos os seguidores da página, contendo identificador de perfil (URL completa); 



d. Todo histórico de login efetuado, contendo o horário (timestamp) completo com fuso horário e os endereços IPs utilizados para esses logins com a porta lógica (source port); 



e. Preservação de todo o conteúdo disponível na conta, ou eventualmente apagado, num container forense (com cálculo de hash) e disponibilização para coleta/download; f. Data de criação da página 



g. A partir do Law (https://www.facebook.com/records/login/) queira o Facebook efetuar procedimento conhecido como ‘Account Preservation’, de acordo com os guidelines descritos em https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/ 



2.2. Em relação ao Grupo ‘SECRETO 2 GO’, considerando tratar de grupo comum às páginas acima indicadas (Snapnaro, bolsofeios, presidentebolsonarobr, conservador liberal), requer sejam apresentadas as seguintes informações: 



a. Todo histórico de conversas do grupo ’SECRETO 2 GO’; 



b. Nome de todos os grupos de mensagens de Instagram que os perfis ‘SNAPNARO’; ‘BOLSOFEIOS’; ‘CONSERVADORLIBERAL’ participam; 



c. Preservação de todo o conteúdo disponível no grupo (‘SECRETO 2 GO’), ou eventualmente apagado, num container forense (com cálculo de hash) e disponibilização para coleta/download; 



d. A partir do Law Enforcement Online Requests (https://www.facebook.com/records/login/) queira o Facebook efetuar procedimento conhecido como ‘Account Preservation’, de acordo com os guidelines descritos em https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/ 



e. Data de criação, perfil criador, e perfil de todos os participantes do Grupo ’Secreto 2 GO’ 



2.2. Solicitamos à empresa TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ, 16.954.565/0001-48, sediada na Rua Professo Atílio Innocenti nº 642, Vila Nova Conceição 668, 9º andar, São Paulo/SP, CEP 04538-001, que forneça, em relação às contas de usuário listadas: 



Left Dex - https://twitter.com/lets_dex 



Ódio do Bem - https://twitter.com/odiodobem 



a. Todo histórico de conversa contendo o conteúdo das conversas (Direct Messages-DMs); 



b. Lista de pesquisa da conta; 



c. Preservação de todo o conteúdo disponível na conta, ou eventualmente apagado, num container forense (com cálculo de hash) e disponibilização para coleta/download. 



d. A partir do serviço ’Legal request submissions’ da plataforma Twitter (https://legalrequests.twitter.com/forms/landing_disclaimer), realizar as preservações dos referidos perfis



e. Todo histórico de login efetuado, contendo o horário (timestamp) completo com fuso horário e os endereços IPs utilizados para esses logins com a porta lógica (source port);” 



    Esse é o ato apontado como coator no presente writ.



    O impetrante informa, inicialmente, que no MS nº 36.932, da relatoria do eminente Min. Roberto Barroso, que trata de requerimento semelhante, realizado também na CPMI das Fake News, a segurança foi concedida para cassar os efeitos do ato coator.



    No presente caso, narra que o Requerimento nº 292 integra uma série de pedidos formulados pelo Deputado Alexandre Frota (PSDB/SP), resultando no afastamento do sigilo de inúmeros usuários das redes sociais Instagram e Facebook. Relata, ainda, que após sua aprovação foi expedido o Ofício nº 80/2020 e a partir daí sobreveio uma segunda série de requerimentos, “os quais ainda não foram apreciados, mas que decorrem diretamente da quebra de sigilo ilegal oriunda do requerimento nº 292 e, portanto, também contaminados pela mesma ilegalidade, não apenas por derivação, mas eles próprios por carecerem de fundamentos idôneos”.



    Discorre sobre o direito fundamental à intimidade, à privacidade e à garantia dos sigilos de dados de contas pessoais em plataformas digitais. Alega que as pretensões veiculadas no ato apontado como coator afetam gravemente direitos fundamentais individuais, bem como deixam de observar as limitações jurisprudenciais estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de indicação fundamentada de “causa provável” a justificar tão severas medidas. Nas palavras do impetrante: 



    “basta analisarmos superficialmente o requerimento nº 292 para concluir que ele carece de qualquer fundamentação. Apenas aponta o testemunho da deputada Joice Hasselmann, mais nada. Não especifica o que exatamente seria imputado aos diversos usuários cuja devassa comunicacional almeja; não aponta que condutas teriam sido praticadas; não as contemporiza no tempo; absolutamente nada. Tem-se apenas um requerimento sem qualquer fundamento, de modo que a decisão dele emanada, por certo constitui mero arbítrio.” 



    Além da ausência de fundamentação idônea, defende a ocorrência de desvio de finalidade, ao argumento de que a CPMI das Fake News foi instrumentalizada para a perseguição política aos apoiadores do governo.



    Pugna, na sequência, pela invalidade não só do ato apontado como coator, mas também de todos os Requerimentos que se apoiam nas informações obtidas por meio do Ofício nº 80/2020, por vício de origem, a saber, os Requerimentos nºs 362, 366, 375, 378, 381, 382, 379, 385, 386, 391 e 393.



    Em 30/3/2020, a Ministra Rosa Weber deferiu parcialmente o pleito liminar para suspender os efeitos dos Requerimentos nºs 292, 362, 366, 375, 381, 382, 385 e 386, no que se referem à esfera jurídica do impetrante. Determinou, ainda, a suspensão dos efeitos do Requerimento nº 379, à exceção das informações relativas à conta “dudu112n@gmail.com”, e manteve integralmente apenas os efeitos do Requerimento nº 378, por ser “autônomo em relação ao Requerimento nº 292”. Não houve manifestação sobre os requerimentos nºs 391 e 393. A decisão restou assim ementada:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DAS FAKE NEWS. QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO, EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DE ATOS POSTERIORES, APARENTEMENTE LIGADOS À OBTENÇÃO DE DADOS DERIVADOS DA QUEBRA ANTERIOR. PRECEDENTES. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR.” (doc. 24)



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno pelo Senado Federal (doc. 32), que também prestou informações (doc. 29).



    Nas informações, suscitou a ausência de direito líquido e certo e de prova pré-constituída. Apontou a inadequação da via eleita, argumentando que caberia a impetração de habeas corpus. Informou que os Requerimentos nºs 379, 385 e 386 foram retirados por seus autores, pugnando pela perda de objeto nessa parte. 



    Arguiu, no mérito, ausência de ato abusivo, visto que o Presidente da CPMI estaria apenas conferindo exequibilidade a requerimento devidamente aprovado. Sustentou a existência de causa provável no Requerimento nº 292, “porque a CPMI chegou ao nome do investigado compulsando as próprias redes sociais, pinçando mensagens por seu conteúdo ofensivo, difamatório, injurioso e calunioso, de autoria atribuída publicamente às pessoas listadas no próprio requerimento, inclusive o ora impetrante. É dizer, não se chegou aos nomes dos investigados de forma aleatória ou ilícita”. Equiparou o pedido de informações ao Facebook e Twitter a um pedido de quebra do sigilo das informações telefônicas, o qual poderia ser determinado por autoridade própria da CPMI.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. AFASTAMENTO DO SIGILO TELEMÁTICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE POR DERIVAÇÃO. 1. É ilegal ato de Comissão Parlamentar de Inquérito que aprova requerimento de afastamento de sigilos telemático e informático sem individualizar as condutas dos investigados, delimitar temporalmente o alcance da medida e demonstrar sua necessidade e utilidade. 2. São nulos por derivação os requerimentos posteriores apresentados a partir do resultado da medida ilícita referida no ponto anterior. ¿ Parecer pela concessão parcial da segurança.” (doc. 37)



     



    É o relatório. Decido.



    O poder investigatório parlamentar foi originalmente criado pela Câmara dos Comuns, na Inglaterra do Século XVII, e introduzido no ordenamento brasileiro pela Constituição de 1934 (art. 36 – “A Camara dos Deputados creará commissões de inquerito sobre factos determinados, sempre que o requerer a terça parte, pelo menos, dos seus membros”, conforme sua redação original). 



    Na Carta de 1988, o instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito foi regulado com especial destaque e relevância, quando em comparação com os textos constitucionais anteriores, assim dispondo no § 3º de seu art. 58: “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.



    Dessarte, observa-se que desde a introdução do instituto no ordenamento constitucional brasileiro, e assim também se exige na CRFB/88, requer-se, dentre outros requisitos, que a instauração de CPI e o desenvolvimento de seus poderes de investigação se deem para a apuração de fatos determinados. Sobre o ponto, José Afonso da Silva lembra que a liberdade de criação dessas comissões é restringida por três requisitos: “a) requerimento de pelo menos um terço de membros de cada Casa, para as respectivas comissões, ou de ambas, para as comissões em conjunto; b) ter por objeto a apuração de fato determinado; c) ter prazo certo de funcionamento” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 2015, p. 520). De fato, a possibilidade de investigação de fatos genericamente anunciados de forma vaga ou imprecisa representaria inadmissível abuso e devassa sobre os direitos fundamentais.



    Atendidos esses requisitos constitucionais, atribuem-se às Comissões Parlamentares de Inquérito amplos poderes investigatórios, os quais alcançam, por exemplo, a possibilidade de determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de qualquer pessoa, desde que por decisão fundamentada, pela qual se demonstre a existência de causa provável que indique a necessidade específica e particularizada de tal medida. Esse é o entendimento da jurisprudência pacífica do Tribunal, desde o julgamento do MS nº 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 12/5/2000, cujo acórdão, na parte que interessa, foi assim ementado:



    “A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. - O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). - As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais (RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal.”



     



    Tais poderes, entretanto, não são absolutos, devendo se submeter aos princípios democráticos e aos mandamentos constitucionais, que estabelecem balizas ao seu exercício. Nesse ponto, em caso de abuso, admite-se o excepcional controle judicial sobre a extrapolação ilegítima dos poderes parlamentares de investigação, sobretudo à luz da manutenção da ordem constitucional e da própria separação dos poderes, em reafirmação da relação entre Constitucionalismo e Democracia, bem como dos direitos fundamentais atinentes.



    “Constitucionalismo e democracia, embora sejam figuras usualmente adjetas, desenvolvem entre si uma relação de constante tensão mútua. Usualmente resumidos a um entendimento de maioria, regimes democráticos foram historicamente sendo limitados pelos ditames constitucionais, os quais, por sua vez, passaram a ser questionados como antidemocráticos. Entretanto, como se pretende afirmar, a democracia não se restringe ao princípio majoritário, e o exercício de uma jurisdição constitucional tal qual exercida nos moldes brasileiros é plenamente compatível com a existência de uma democracia pautada pela separação de poderes, desde que se confira a tal regime de governo uma conotação menos procedimental e mais substancial. Embora às vezes contramajoritária, a Jurisdição Constitucional não é antidemocrática; mas é, na verdade, um reforço à implementação dos ideais e valores que uma democracia pressupõe.



    O Constitucionalismo […] surgiu justamente com a intenção de retirar certas matérias das vicissitudes e instabilidades imanentes ao jogo político, separando tais matérias, tidas como fundamentais, e reservando-as para além do alcance das maiorias e das autoridades por elas investidas. Estabeleceram-se, assim, núcleos intocáveis dentro do constitucionalismo, os quais correspondem ao que conhecemos como direitos fundamentais, garantias individuais e cláusulas pétreas, por exemplo. Assim, direitos como a vida, liberdade, propriedade, livre discurso e princípios como a separação de poderes, o federalismo, entre outros, foram estabelecidos, pelo próprio constituinte originário, como matérias não submissíveis a voto, sendo sua existência independente de qualquer tipo de votação ou eleição.”



    (ARABI, Abhner Youssif Mota. A tensão institucional entre judiciário e legislativo: controle de constitucionalidade, diálogo e a legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Editora Prismas, 2015, pp. 45-46).



    Destarte, destaco que, a priori, o controle jurisdicional de atos praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito não ofende, per si, o princípio da separação dos poderes. Entretanto, tal prerrogativa institucional deve se restringir a casos em que se verifique a existência de abusos cometidos pelo respectivo órgão Legislativo e que coloque em perigo o gozo de direitos fundamentais. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, verbis:



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. - O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (‘disclosure’) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.” (MS 24.817, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2009)



    “CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. Esse princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política, não pode constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. - O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder da República.” (MS 25.452, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 15/5/2000)



    In casu, consideradas essas premissas, da simples leitura da justificativa do requerimento ora impugnado verifico que não foram atendidas as exigências constitucionais acima expostas, uma vez que ausente fundamentação suficientemente idônea. Inexiste a indicação de fatos ou sujeitos determinados, mas está registrado apenas que “A deputada Federal Joice Hasselmann (...) demonstrou existir uma estrutura organizada de proliferação de fakenews, que utiliza grupos de Instagram (notadamente ‘Secreto2 G.O.’, em referência à expressão criada ‘Gabinete do Ódio’) para realizar ataques coordenados a diversos agentes políticos (conforme pode ser constatado de laudo pericial apresentado, com prints das páginas)”. Com efeito, aprovou-se o afastamento do sigilo de dados com fundamento apenas em manifestação da Deputada Federal Joice Hasselmann.



    Ademais, da análise das medidas investigatórias requeridas, constata-se a falta de qualquer delimitação da duração da quebra do sigilo, do alcance dos afetados, ou mesmo de uma causa provável suficiente relativamente ao impetrante.



     Como bem observou a Procuradoria-Geral da República, a ilegalidade do ato coator está evidente diante da ausência de indicação precisa de quais fatos ilícitos são objetos de investigação, de delimitação de um período a ser alcançado para o afastamento do sigilo, da individualização das condutas criminosas, bem como da demonstração da necessidade e da utilidade da medida para a comprovação das infrações supostamente cometidas. Do parecer, extraio o seguinte trecho:



    “Como já anotado por esta Procuradoria-Geral da República em parecer ofertado no MS 36.932, relatado pelo Ministro Roberto Barroso, tais circunstâncias ilustram que o ato coator – análogo ao impugnado naquela impetração – incorre em típica situação de fishing expedition, subvertendo a lógica da investigação criminal. Em lugar de se delimitarem fatos ilícitos e seus possíveis autores por meio de diligências preliminares para, somente então, deflagrar medidas intrusivas da intimidade e privacidade dos investigados, elegem-se as pessoas potencialmente criminosas para buscar-se eventual delito por elas praticado mediante o uso dos meios legais sem fundamentação idônea.” (doc. 37, p. 9)



    Destaco, ainda, trecho da decisão da Ministra Rosa Weber, que, analisando a extensão das medidas requeridas, também concluiu pela caracterização de uma “fishing expedition” no presente caso, verbis:



    “Está em debate, na hipótese, é a suficiência de tal elemento quando isoladamente considerado, à perspectiva da gravidade e, principalmente, da extensão das medidas que vieram a ser adotadas, as quais novamente transcrevo para facilitar a sequência da exposição (reiterado que, nesta oportunidade, estão destacadas apenas as suscetíveis de atingir a esfera de direitos do impetrante): (i) preservação de todo histórico de conversas (com conteúdo) em container forense (com cálculo de hash) e disponibilização para coleta/download; (ii) todo o histórico de páginas acessadas; (iii) relação com todos os seguidores da página, contendo identificador de perfil (URL completa); (iv) todo o histórico de login efetuado, contendo o horário (timestamp) completo com fuso horário e os endereços IPs utilizados para esses logins com a porta lógica (source port); (v) preservação de todo o conteúdo disponível na conta, ou eventualmente apagado, num container forense (com cálculo de hash) e disponibilização para coleta/download; (vi) data de criação da página; e (vii) realização do procedimento ’Account Preservation’. 



    O ponto sensível está, principalmente, na extensão das medidas, a abordar ‘todo o histórico’, ‘todos os seguidores’, ‘todo o conteúdo’. Essa extensão é conflitante, na verdade, com a indicação de prova preexistente, mas não aproveitada para delimitação do Requerimento, na medida em que, ao final do primeiro parágrafo da justificativa, há referência a um ‘laudo pericial apresentado, com prints das páginas’. Apesar desse registro, não há, no corpo do Requerimento, explicitação a respeito do conteúdo e das conclusões desse laudo. No contexto da controvérsia, essa ausência prejudica a higidez do instrumento onde tal explicitação deveria ter sido vertida. Há a indicação da prova, mas não sua utilização para delimitar o alcance do pedido. Com isso, possível aceitar, neste juízo perfunctório, que tal ausência esteja a permitir indevida extensão das providências a serem tomadas.



    (...) a quebra, da forma como delimitada, não está embasada pelos elementos anteriores numa concatenação apta a demonstrar que tal medida configura passo subsequente e necessário às investigações, a partir do quanto antes levantado. Ao contrário (ressalvado, reitero, o juízo provisório típico do exame de pedido liminar sem oitiva da parte contrária), as providências autorizadas aparentam destinarem-se a fornecer os próprios supostos ilícitos.”



    Outrossim, igual entendimento foi afirmado pelo Min. Roberto Barroso ao julgar o MS nº 36.932, no qual se impugnava requerimento semelhante ao ora indicado como ato coator no âmbito da mesma CPMI das Fake News.



    Deveras, não é possível extrair do ato coator uma causa provável suficiente relativamente ao impetrante para a quebra de sigilo. As medidas requeridas à CMPI não estão balizadas por informações e dados delimitados, mas perfazem solicitações genéricas e abrangentes, porquanto se pretende o acesso à íntegra de conversas, históricos, contatos, seguidores e demais dados. A necessidade de apresentação de causa provável, segundo a jurisprudência desta Corte, exige a discriminação precisa das informações que se pretendem investigar e também da delimitação de um intervalo de tempo, requisitos ausentes no caso sub examine. 



    Por todas as razões acima expendidas, não se vislumbram fatos determinados especificamente indicadores da concorrência do impetrante para práticas ilícitas, razão pela qual o Requerimento nº 292 deve ter seus efeitos cassados.



    Passo, na sequência, a